Tribunal: TJDFT
Processo: 0735962-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735962-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ELISETE DE RESENDE AGRAVADO: SIMONE PEREIRA DA SILVA ALVES, ANDRE CORDEIRO DE ARRUDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ELISETE DE RESENDE, recurso tirado dos autos da ação monitória no 0716352-23.2024.8.07.0020 proposta pelo agravante em desfavor de SIMONE PEREIRA ARRUDA e de ANDRÉ CORDEIRO DE ARRUDA em curso no ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, na qual foi proferida a r. decisão (ID 206477552) na qual foi indeferida a medida cautelar requerida pelo agravante para determinar o arresto de bens dos agravados. A matéria controvertida se encontra delineada na própria decisão, vazada nos seguintes dizeres: “CARLOS ELISETE DE RESENDE ajuizou Ação Monitória com Pedido de Tutela de Urgência em desfavor de SIMONE PEREIRA DA SILVA ALVES e ANDRÉ CORDEIRO DE ARRUDA, partes qualificadas nos autos. Relata o autor que é credor de quantia estampada em cheque prescrito, tendo como valor total de R$ 376.282,00 (trezentos e setenta e seis mil duzentos e oitenta e dois reais), emitido pela primeira ré e endossado pelo segundo réu. Aduz ter tentado contato com os réus para recebimento do valor, contudo, não obteve êxito. Com isso, formulou pedido de tutela de urgência: a) Que seja deferida, inaudita altera pars, a medida cautelar para determinar o arresto de: a) uma gleba de terras com área aproximada de 6 (seis) alqueires, ou seja, 28,96,57 hectares, situada na Fazenda Jorge, na comarca de Luziânia – GO, matrícula 13.320 do Cartório de Registro de Imóveis da 2a Circunscrição de Luziânia – GO, de propriedade do 1o Executado; b) uma caminhonete Ford Ranger, ano e modelo 2024, cor branca, placa - SSJ2I52, chassi 8AFBR01L2RJ385763, de propriedade da 1a Executada, para garantia do crédito ora pleiteado; b) Que seja realizada a reserva de crédito, bloqueio e penhora do valor de R$ 396.610,11 (Trezentos e noventa e seis mil seiscentos e dez reais e onze centavos), nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais promovido pelo Autor, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Santo Antônio do Descoberto (GO), a fim de garantir o débito cobrado; Relatei. Decido. 1. TUTELA DE URGÊNCIA Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se subsume à hipótese dos autos. No caso, a medida não comporta deferimento, pois não restou comprovado a existência de perigo de dano e/ou de risco ao resultado útil do processo a justificar o pedido de arresto cautelar. A parte autora não trouxe aos autos nenhum elemento para comprovar que as partes rés estariam a dilapidar seu patrimônio, visando frustrar o adimplemento de suas obrigações. Tampouco informa e comprova que os réus estariam na iminência de alienar algum bem que a colocaria em situação de insolvência. Ademais, a existência de ações judiciais em que a segunda parte demandada figura como ré não é fato suficiente para configurar o risco concreto de dano. (...) 3. DISPOSITIVO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte requerente em sua petição inicial, porquanto não comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil” (ID 206477552). Inconformado, o autor recorre. Afirma que o ilustre Juízo a quo teria se equivocado ao indeferir a liminar pleiteada, pois a não efetivação do arresto cautelar nessa fase processual, exporá o Agravante ao risco de ver o patrimônio dos Agravados dilapidado, seja pelo fato dos demais credores adjudicarem os bens disponíveis, seja pela própria dilapidação do patrimônio que os Agravados podem provocar, sendo, impossível acompanhar as tratativas de possíveis vendas. Analisa que a manutenção da r. decisão agravada pode fazer com que o Agravante jamais consiga ser ressarcido dos prejuízos suportados, haja vista o elevado valor dos títulos não pagos, inicialmente, de R$396.610,11. Anota que eventual demora na conclusão do caso sub judice pode impedir ou dificultar que o Agravante tenha os seus prejuízos ressarcidos, pois poderá não mais encontrar bens suficientes a cobrir o prejuízo que fora suportado. Anuncia que o Agravado André possui ajuizados contra si processos de altíssima monta, que poderá reduzi-lo a insolvência havendo o risco de o Agravado vir a dilapidar seus bens no intuito de fraudar os credores, sem falar na eventual penhora e/ou adjudicação desses bens pelos demais credores; que entre os processos movidos em seu desfavor, um em especial que monta valor superior a oito milhões de reais. Aponta que a gleba de terras que se busca o arresto é um dos únicos bens de maior valor em nome do Agravado André, restando comprovado o risco de recair outras obrigações ou do mesmo se desfazer do bem, vez que se somarmos as dívidas, facilmente ultrapassam a monta de dez milhões de reais. Argumenta que o risco de frustração da presente demanda é notório e o direito quanto a tutela também, não pairando dúvidas de que seja perfeitamente cabível a concessão imediata do provimento cautelar, visando acelerar a prestação jurisdicional e assegurar provisoriamente o bem jurídico reclamado no litígio, ainda, não se torna uma medida irreversível, mas, apenas de resguardar a preferência do crédito do Agravante. Arrazoa que o pericumum in mora estaria comprovado uma vez que existe um bem rural que pode ser gravado com outras dívidas do agravado André e reduzi-lo à insolvência, assim como o veículo, que pode ser vendido a qualquer momento. Assevera que o requisito da reversibilidade da medida também se encontraria preenchido, uma vez que, no mérito, ou a qualquer outro momento do procedimento, poderá o douto juízo rever a concessão antecipada da tutela. Assinala que até mesmo o trâmite do agravo de instrumento poderá ocasionar a perda do patrimônio que venha a comprometer o resultado útil do processo. Requer seja concedido o efeito suspensivo ativo para deferir a medida e determinar o arresto pretendido, o lançamento da restrição sobre o veículo e também a reserva de crédito perante o processo que o Agravado está prestes a receber vultuosa quantia. No mérito, requer que seja provido o presente agravo de instrumento para reformar a decisão atacada. É o relatório. Passo a decidir. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Conquanto previsto no art. 301, CPC, o arresto cautelar somente será cabível “para asseguração dos direitos quando houver perigo de infrutuosidade da tutela ao direito à reparação ou ao ressarcimento. Vale dizer: perigo de dano irreparável ou de difícil reparação” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel Francisco. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2023, comentário ao art. 301). In casu, o agravante formulou pedido de arresto na prefacial, antes da realização de diligências para a efetiva localização do réu em procedimento monitório. Note-se que, mesmo que a primeira tentativa de localização do réu para citação seja infrutífera, tal circunstância não autoriza automaticamente a conclusão de que está se esquivando da execução. De outra banda, ao menos nesta cognição sumária, não se vislumbra os autos demonstração concreta acerca da alegada dilapidação do patrimônio pelos agravados ou ato fraudulento que poderia frustrar o resultado útil do processo. Assim, o fundamento cautelar, em tese, estaria em dissonância com a orientação jurisprudencial consolidada nesta 6a Turma Cível. Nesse sentido: “2. O artigo 301 do CPC prevê que: A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito". 3. Contudo, o deferimento do arresto na fase de conhecimento, em ação por meio da qual se postula a rescisão de contrato, restituição de valores pagos em decorrência de compra e venda de motocicleta não entregue e danos morais, pressupõe o preenchimento, sobretudo, dos requisitos expostos no art. 300 do CPC. 4. Ausentes tais requisitos, inviável deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir o arresto de valores em conta bancária da parte ré, notadamente quando existem questões fáticas que somente serão esclarecidas com a incursão do feito na fase instrutória, garantido o contraditório e a ampla defesa, mostrando-se frágil o argumento de que tem havido atraso na entrega dos produtos que fornece, o que se afirma com base em depoimentos de outros clientes em redes sociais” (Acórdão 1803794, 07324793320238070000, Relator ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJE: 15/2/2024); “O arresto é espécie de tutela de urgência de natureza cautelar, art. 301 do CPC, e somente será concedido se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC, circunstâncias não configuradas” (Acórdão 1703980, 07034442820238070000, Relatora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023). Ademais, não se tem qualquer elemento indicativo de eventual e iminente insolvência dos requeridos. Desse modo, nesta prelibação sumária, não se verifica, primo ictu oculi, os requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator